Tribunal: TJSP
Processo: 1000951-29.2017.8.26.0471
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000951-29.2017.8.26.0471/50000, da Comarca de Porto Feliz, em que
são embargantes EDSON MARTORANO, ÉRICO MARTORANO, ANGELA
APARECIDA DE MELO MARTORANO, LEONARDO DOS SANTOS MARTORANO
JÚNIOR e EDLEUSA PEREIRA MARTORANO, é embargada EDNA MARTORANO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000951-29.2017.8.26.0471/50000 -
2
VOTO No 16054
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1000951-29.2017.8.26.0471/50000
EMBARGANTE: EDSON MARTORANO E OUTROS
EMBARGADA: EDNA MARTORANO
COMARCA: PORTO FELIZ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição fundada no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Inexistência
dos vícios ou defeitos apontados. Majoração dos honorários
que não exige comprovação de trabalho adicional do
advogado do vencedor, uma vez que a sucumbência recursal
visa também a desestimular a interposição de recursos
inadmissíveis
ou
protelatórios.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão unânime de
fls. 195/202, que negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto pelos
embargantes, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida e majorando os
honorários advocatícios do patrono da embargada, de 10% para 15% do valor da
causa.
Alegam os embargantes que, no presente caso, não há que se
falar em fixação de honorários recursais, uma vez que a embargada não
apresentou contrarrazões, inexistindo trabalho adicional em sede recursal e,
portanto ausente qualquer motivo para tal premiação. Pugna pelo acolhimento dos
presentes declaratórios para eliminar a contradição apontada.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o decisum embargado foi
proferido sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000951-29.2017.8.26.0471/50000 -
3
do recurso já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Assim, passo a análise dos embargos, nos termos do art. 1.022
do CPC/15. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Com efeito, o C. STJ já decidiu que, para majoração da verba
honorária, não se exige a comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido em segundo grau, uma vez que o instituto da sucumbência recursal visa a
desestimular a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis e
protelatórios.
Nesse sentido, pronunciou-se aquele E. Tribunal de Cidadania,
acerca dos requisitos para o arbitramento de honorários advocatícios recursais:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA
SANAR
O
VÍCIO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de
arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no §
11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve
haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do
art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação
da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000951-29.2017.8.26.0471/50000 -
4
STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada
a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu
recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional
do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba.)”. (STJ, EDcl no
AgInt no REsp: 1573573/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma. j. em 04/04/2017) (g.n.)
Logo, irrelevante o fato de a embargada não ter apresentado
contrarrazões, inexistindo quaisquer vícios ou defeitos no julgado.
Posto isso, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora